Tribunal: CARF
Processo: 11080.731031/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731031/2017-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.102 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/10/2012
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE EM
JULGAMENTO PELO STF. JULGAMENTO EM CURSO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
SOBRESTAMENTO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
A constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 está em
apreciação pelo STF (repercussão geral -Tema: 736), ainda sem decisão
definitiva, e não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do
processo administrativo fiscal face a discussão de constitucionalidade de lei no
âmbito judicial ainda em curso
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA ATÉ DECISÃO ADMINISTRATIVA FINAL
DO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO MESMO SEM IMPUGNAÇÃO DA
EXIGÊNCIA DA MULTA DE MORA.
Com base no § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, fica suspensa a exigibilidade
da multa de ofício, ainda que não impugnada a exigência, não havendo
necessidade de sobrestamento do julgamento do presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayam - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731031/2017-36
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.102 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731031/2017-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pela ora Recorrente contra lançamento de ofício relativo a multa por
compensação não homologada.
Na impugnação a contribuinte alegou que o mérito da não homologação está
sendo travada no processo onde se discute o crédito, onde teria demonstrado a “idoneidade de
todo o procedimento de compensação realizado”.
Aduz a Recorrente a necessidade de sobrestar o julgamento do presente processo
até julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade – “ADI” no 4905, ajuizada
pela Confederação Nacional da Indústria – “CNI” perante o Supremo Tribunal Federal, onde se
discute a constitucionalidade das multas previstas nos parágrafos 15 e 17, do artigo 74, da Lei no
9.430/96, regulada pelos artigos 36, caput, e 45, § 1o, inciso I, da Instrução Normativa RFB no
1.300/12.
A DRJ consignou que a manifestação de inconformidade no processo onde se
discute o crédito e a compensação foi analisado na mesma sessão se julgamento em que foi
apreciado o presente processo, e que a matéria relativa a não homologação da compensação é
afeta àquele outro processo, cabendo neste a aplicação da multa correspondente à não
homologação. Dessa forma, tendo julgado parcialmente procedente a impugnação no processo de
crédito, a multa foi reduzida proporcionalmente no presente processo.
Cientificada do acórdão recorrido a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, onde
alega que o processo onde se discute o crédito ainda não encerrou na esfera administrativa, uma
vez que apresentou Recurso Voluntário contra a decisão que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade.
Ratifica a conveniência do sobrestamento de julgamento do processo até decisão
final na ADI no 4905, uma vez que a Decisão de cobrar a multa permanecerá sujeita à nulidade,
fazendo com que o resultado da Decisão torne-se inefetivo.
Requer ao final o provimento do recurso para aguardar decisão final no processo
onde se discute o crédito e as compensações e o sobrestamento até o julgamento da ADI 4905.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayam, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.102 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731031/2017-36

A Recorrente apresenta irresignação contra decisão de primeira instância que
julgou parcialmente procedente impugnação contra lançamento de ofício relativo a multa por
compensação não homologada.
A Recorrente pede o sobrestamento do julgamento do presente processo até
decisão final na ADI no 4905 pelo STF. A matéria ali discutida é a inconstitucionalidade da
multa prevista no artigo 74, parágrafos 15 e 17, da Lei no 9.430/1996 para os casos de
indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de
compensação de créditos perante a Receita Federal.
A constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 está em
apreciação pelo STF (repercussão geral -Tema: 736), ainda sem decisão definitiva, e não há
previsão legal para o sobrestamento de julgamento do processo administrativo fiscal face a
discussão de constitucionalidade de lei no âmbito judicial ainda em curso. Aliás a Administração
Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da Oficialidade).
Portanto, não há óbice para continuidade do julgamento do presente processo.
A multa isolada discutida no presente processo foi decorrente da homologação
parcial da compensação analisada no processo n° 10880.927192/2013-11.
A Recorrente pleiteia o sobrestamento do julgamento do presente processo até a
decisão administrativa definitiva no processo de compensação, alegando que o processo onde se
discute o crédito ainda não encerrou na esfera administrativa, uma vez que apresentou Recurso
Voluntário contra a decisão que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade.
Este Relator solicitou a vinculação por decorrência do presente processo ao
processo n° 10880.927192/2013-11 e a distribuição deste último para julgamento em conjunto
dos processos, conforme se pode verificar no Despacho juntado às e-fl. 170-171.
Contudo, com base no § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício, ainda que não impugnada a exigência, não havendo necessidade
de sobrestamento do julgamento do presente processo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão
§ 1 A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados
§ 2 A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação
[...]
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.102 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731031/2017-36

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se
no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (g.n)
Considerando-se que a multa isolada ficará com a exigibilidade suspensa até
decisão final administrativa do processo de compensação formulado no processo n°
10880.927192/2013-11, mesmo que a Recorrente não tivesse apresentado o presente processo de
impugnação à aplicação da multa isolada, há que ser indeferido o pedido.
Conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Ressalve-se, uma vez mais, que o valor da exação é dependente da decisão
definitiva no processo administrativo no n° 10880.927192/2013-11.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayam

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital